Tribunal: TJDFT
Processo: 0009909-53.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0009909-53.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: JOSE DA SILVA CRUZ D E S P A C H O Na petição de ID no 57911873, o apelado noticia que as partes estão realizando tratativas no âmbito administrativo para a celebração de acordo no presente processo, versando sobre a matéria objeto do litígio. Diante disso, intime-se o BRB para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, a respeito da referida petição. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator